Tribunal: TJES
Processo: 0010911-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010911-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente a partir de 14/07/2019, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. A autora alegou ter sofrido acidente de trajeto em 23/04/2019, resultando em sequelas permanentes, atestadas por perícia judicial, que concluiu por incapacidade parcial e permanente para suas funções habituais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros de mora devem ser fixados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021, e a partir daí pela taxa Selic; (ii) estabelecer se a correção monetária deve observar o INPC até 08/12/2021 e, igualmente, ser substituída pela taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido ao segurado que sofre redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau leve, conforme previsão do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e entendimento firmado no Tema 416 do STJ.

Laudo pericial conclui que a autora apresenta limitação funcional permanente decorrente de acidente de trajeto, impedindo o retorno às atividades habituais, o que enseja o reconhecimento do direito ao benefício.

Os consectários legais devem ser fixados conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, que determinam a aplicação do INPC para a correção monetária e da remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021 e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente, sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que em grau leve.

A correção monetária de condenações previdenciárias deve observar o INPC até 08/12/2021, sendo substituído pela taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Os juros de mora devem seguir a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir dessa data.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença proferida no evento nº 6862966 pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação acidentária movida por
HALAUNA CRISTINA CORREA PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a autarquia apelante ao pagamento do benefício auxílio-acidente, desde 14/07/2019, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com atualização monetária e juros de 1% ao mês.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6862970, a autarquia previdenciária federal, em resumo, alega que:
(i)
que os juros de mora foram fixados em 1% ao mês até novembro de 2021, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, que reconhecem a validade da aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, para débitos oriundos de relações jurídicas não-tributárias, como é o caso das condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária;
(ii)
que a correção monetária também não observou o entendimento consagrado no mesmo Tema 905 do STJ, que fixa o INPC como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária;
(iii)
que, a partir da competência de janeiro/2022, em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicado, de forma unificada, o índice da taxa Selic – acumulada mensalmente – para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Na instância originária, a parte requerente ajuizou a presente ação narrando que, em 23 de abril de 2019, sofreu acidente de trajeto quando retornava do trabalho, resultando-lhe traumatismos na região cervical, trapézio e membro superior esquerdo, conforme diagnosticado sob o CID M75.1. Em decorrência do referido sinistro, obteve administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) sob o número NB 627.864.808-7, o qual foi cessado em 14/07/2019.

Determinada e realizada perícia médica judicial, o
expert
atestou que a parte autora apresenta incapacidade parcial e permanente, sendo-lhe inviável o retorno às suas funções laborativas habituais, embora possível sua reabilitação para outras funções compatíveis com seu grau de escolaridade e limitações funcionais.

Proferida a sentença de parcial procedência, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (id. 6862970), no qual pugna pela reforma da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, sobre os quais passo a tratar.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema nº 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, fixou a seguinte tese em relação às condenações da fazenda em matéria previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
1

Contudo, deve ser observado o disposto no art. 3º da EC nº 113/21, para substituir os supracitados índices pela taxa SELIC a partir do dia 09 de dezembro de 2021. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO TEMA N. 905/STJ ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Em melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrente/embargante não carece de interesse recursal, uma vez que seu pedido é de aplicação da Selic a partir do trânsito em julgado do título executivo, e não a aplicação da referida taxa a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado. III - O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016.
6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ.
7. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 0006604-43.2017.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

Assim, verifica-se que a sentença deve ser reformada para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos dos precedentes vinculantes mencionados, devendo ser aplicados em relação às parcelas do benefício não adimplidas:

INPC como índice de correção monetária de 14/07/2019 até 08/12/2021;

Juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança, no mesmo intervalo temporal;

Taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 09/12/2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PRO
V
IMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau quanto aos critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária nos moldes da fundamentação retro.

É como voto.

1
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.